Tribunal: TJPA
Processo: 0812512-21.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812512-21.2025.8.14.0040

APELANTE: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

APELADO: CLEBERSON NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM E RÉU NÃO LOCALIZADOS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA APÓS INTIMAÇÃO VIA DJEN. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADEQUAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL PARA O ART. 485, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. FACULDADE NÃO EXERCIDA DE REQUERER CITAÇÃO POR EDITAL OU CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Yamaha Motor do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em face de Cleberson Nascimento dos Santos, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, após certidão negativa de cumprimento do mandado e ausência de manifestação da parte autora, intimada via DJEN para se pronunciar sobre a não localização do bem e do requerido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito quando o bem alienado fiduciariamente e o réu não são localizados e a parte autora, devidamente intimada, permanece inerte sem requerer providências para o prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O enquadramento da sentença no art. 485, VI, do Código de Processo Civil é inadequado, pois o credor fiduciário possui legitimidade e interesse processual para reaver o bem.

4.

A hipótese corresponde ao art. 485, IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pois a citação é indispensável à validade da relação processual.

5.

O art. 485, §3º, do Código de Processo Civil autoriza a correção do fundamento jurídico da extinção em grau recursal, sem alteração do resultado prático do julgamento.

6.

A intimação pessoal não é exigida para a extinção fundada no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, pois o art. 485, §1º, limita essa exigência às hipóteses dos incisos II e III.

7.

A intimação eletrônica realizada via DJEN é válida e suficiente, especialmente em relação à instituição financeira obrigada ao cadastro em sistema eletrônico para recebimento de citações e intimações, nos termos da legislação aplicável.

8.

A citação por edital e a conversão da ação de busca e apreensão em execução constituem faculdades processuais dependentes de requerimento do credor, não cabendo ao juízo adotá-las de ofício.

9.

A inércia da parte autora, após ciência da certidão negativa do oficial de justiça, impede o prosseguimento da demanda e autoriza a manutenção da extinção sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, com correção do fundamento legal para o art. 485, IV, do Código de Processo Civil, sem condenação em honorários advocatícios recursais, diante da ausência de citação do réu e de advogado constituído nos autos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de citação, decorrente da não localização do réu e da inércia do autor em adotar providências para o prosseguimento do feito, configura hipótese de extinção sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

2.

A extinção fundada no art. 485, IV, do Código de Processo Civil não exige prévia intimação pessoal da parte autora.

3.

A citação por edital e a conversão da busca e apreensão em execução dependem de requerimento do credor fiduciário.

4.

A correção do fundamento legal da extinção em grau recursal não altera o resultado prático do julgamento quando mantida a extinção sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII; Código de Processo Civil, arts. 239, 240, §2º, 246, §1º, 256, II, 485, IV e VI, 485, §1º, e 485, §3º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 4º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º; Lei nº 14.195/2021; Resolução CNJ nº 455/2022, art. 16; Portaria CNJ nº 29/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.480.641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20/08/2019, DJe 23/08/2019; TJRJ, Apelação nº 0002045-13.2016.8.19.0001, Rel. Desª Maria da Penha Nobre Mauro, Sexta Câmara de Direito Privado, j. 04/06/2025, publ. 06/06/2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000018-64.2024.8.11.0039, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2025; STJ, REsp nº 2.091.586/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0812512-21.2025.8.14.0040

APELANTE: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

APELADO: CLEBERSON NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

VOTO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. inconformado com a sentença prolatada pela 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ajuizada em face de CLEBERSON NASCIMENTO DOS SANTOS, a qual extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL DO 1º GRAU

Na petição inicial, o BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. requereu a busca e apreensão de veículo marca YAMAHA/XTZ 250 LANDER, cor azul, chassi 9C6DG3320R0135179, modelo 2024, alienado fiduciariamente em virtude do inadimplemento contratual das parcelas vencidas a partir de dezembro de 2024, totalizando 08 (oito) parcelas em atraso, no valor atualizado de R$ 20.928,17 (vinte mil, novecentos e vinte e oito reais e dezessete centavos), referentes ao contrato nº 105240967396.

A liminar de busca e apreensão foi deferida pelo juízo de origem.

Todavia, a Oficial de Justiça certificou, em 18 de setembro de 2025, a impossibilidade de cumprimento do mandado, consignando que o bem e o requerido não foram localizados, que inexiste depósito público na Comarca de Parauapebas para guarda do veículo e que a parte autora não foi acionada para providenciar a logística de remoção, devolvendo-se o mandado nos termos do Provimento Conjunto nº 9/2019-CJRMB/CJCI.

A UPJ Cível de Parauapebas intimou a parte autora via DJEN, com base no Provimento nº 006/2006-CJRM c/c Portaria nº 054/2008-GJ, para que se manifestasse acerca da certidão negativa e recolhesse as custas pertinentes, no prazo de 05 (cinco) dias, com termo inicial em 04 de março de 2026 e final em 11 de março de 2026.

O prazo transcorreu in albis, sem qualquer manifestação da parte autora, conforme certidão de decurso lavrada pelo servidor Neemias de Araújo Pinto em 15 de abril de 2026.

Transcrevo o excerto da decisão recorrida:

ANTE O EXPOSTO, extingo o processo sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 485, VI do Novo Código de Processo Civil. Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais remanescentes. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Em suas RAZÕES RECURSAIS, o BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. alega que a não localização do réu não configura falta de pressuposto processual, sustentando que a parte autora não mediu esforços para promover o andamento do feito e que a extinção é desproporcional.

Aduz que restavam alternativas processuais não oportunizadas, como a citação por edital (art. 256 do Código de Processo Civil) e a conversão em ação de execução (art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69), e que a extinção viola o princípio da proporcionalidade.

REQUER o conhecimento e provimento integral do recurso.

Sem contrarrazões, pois a relação processual não se formou.

É o Relatório.

VOTO

VOTO.

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Cinge-se a questão em saber se a extinção do processo sem resolução do mérito é cabível na hipótese em que o bem alienado fiduciariamente não é localizado e a parte autora, devidamente intimada nos autos, queda-se inerte sem requerer qualquer providência para o prosseguimento do feito.

I — DO ENQUADRAMENTO LEGAL CORRETO DA EXTINÇÃO

A sentença recorrida extinguiu o processo com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, que disciplina a ausência das condições da ação — legitimidade e interesse processual. O enquadramento é incorreto para a situação dos autos: o BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. é o credor fiduciário, detentor de legítimo interesse na reaver o bem, de modo que a carência de condição da ação inexiste.

A hipótese correta é a do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil: ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A citação é pressuposto indispensável à validade do processo, consoante o art. 239 do Código de Processo Civil. Sem ela, a relação processual não se aperfeiçoa, incumbindo ao autor adotar as providências necessárias à sua realização, nos termos do art. 240, §2º, do mesmo diploma.

O erro de enquadramento não acarreta, contudo, a reforma da sentença. O art. 485, §3º, do Código de Processo Civil autoriza o conhecimento de ofício das matérias dos incisos IV e VI “em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”, o que permite a este Tribunal corrigir o fundamento sem alterar o dispositivo.

II — DA REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO E DA DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL

O apelante sustenta que a extinção exigiria prévia intimação pessoal, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil. O argumento não procede, por dois fundamentos independentes e cumulativos.

Em primeiro lugar, o art. 485, §1º, é expresso ao restringir a exigência de intimação pessoal às hipóteses dos incisos II e III — paralisação por negligência e abandono da causa. O inciso IV, fundamento correto da extinção no caso concreto, não está abrangido por essa exigência. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015.2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto.3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)

Em segundo lugar, ainda que se adotasse a corrente que exige intimação pessoal para qualquer hipótese de extinção por inércia — o que não é o entendimento dominante —, tal exigência estaria plenamente satisfeita no caso concreto.

Isso porque o BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. é instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional, categoria que compôs a primeira fase de implementação obrigatória do Domicílio Judicial Eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art. 16 da Resolução CNJ nº 455/2022 e da Portaria CNJ nº 29/2023, com início em fevereiro de 2023 — antes, portanto, do ajuizamento da presente ação, ocorrido em julho de 2025.

O art. 246, §1º, do Código de Processo Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.195/2021, impõe a todas as empresas privadas o cadastro obrigatório em sistemas de processo eletrônico para recebimento de citações e intimações preferencialmente por esse meio.

O art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, por sua vez, equipara a intimação eletrônica à intimação pessoal para todos os fins legais. Sendo o banco obrigado a manter cadastro ativo no Domicílio Judicial Eletrônico desde fevereiro de 2023, a intimação via DJEN realizada pela UPJ satisfaz integralmente o requisito de pessoalidade, ainda que se o exigisse.

EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV, CPC). INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. [...] 1. Extinção por abandono da causa (art. 485, IV, CPC) — A extinção do processo sem resolução do mérito por inércia do exequente está amparada na intimação eletrônica realizada nos autos, que atende ao requisito de pessoalidade nos termos do art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006 e do art. 246, §1º, do CPC (redação dada pela Lei 14.195/2021), sendo dispensável a intimação por outro meio. 2. Cadastro eletrônico obrigatório — As pessoas jurídicas devem manter cadastro no sistema do Poder Judiciário para fins de citação e intimação, não cabendo alegar irregularidade na comunicação processual quando realizada por via digital. [...] 4. Precedentes do TJRJ — O Tribunal consolida o entendimento de que a intimação eletrônica equivale à pessoal para fins de extinção por abandono. DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para excluir a condenação em honorários do Banco Pan, mantendo-se os demais termos da sentença.

(TJRJ — Apelação nº 00020451320168190001, Relatora Desª Maria da Penha Nobre Mauro, Sexta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/06/2025, publicado em 06/06/2025) [VERIFICAR NO SITE DO TJRJ]

Dessa forma, qualquer que seja a corrente adotada — desnecessidade absoluta de intimação pessoal para o art. 485, IV, ou exigência de intimação pessoal para qualquer hipótese de extinção por inércia —, o resultado é o mesmo: a intimação via DJEN é válida, regular e suficiente, e a extinção é legítima.

III — DA CITAÇÃO POR EDITAL E CONVERSÃO EM EXECUÇÃO: FACULDADE NÃO EXERCIDA PELO CREDOR

A citação por edital, nos termos do art. 256, inciso II, do Código de Processo Civil, pressupõe requerimento da parte. A conversão em ação executiva, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, igualmente constitui faculdade do credor — o dispositivo emprega o verbo “facultado” — e depende de requerimento nos mesmos autos. Nenhuma das duas é providência automática ou de ofício do juízo. Intimado via DJEN expressamente para requerer o que entendesse de direito, o autor silenciou.

Não cabe ao Poder Judiciário substituir a parte autora na adoção das medidas a seu encargo nem manter indefinidamente processo paralisado por inércia exclusiva do credor, em violação ao comando constitucional da duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal) e ao princípio da economia processual.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Canopus Administradora de Consórcios S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de triangulação processual decorrente da não citação da parte requerida, determinando o pagamento das custas processuais sem fixação de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de extinção por ausência de citação foi correta, considerando os dispositivos do Decreto-Lei nº 911/69 que regulam a busca e apreensão e a inércia da parte autora em adotar as diligências necessárias para a localização do bem ou conversão do feito em ação executiva.

III. Razões de decidir

3. O Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 3º, § 8º, estabelece que a busca e apreensão constitui processo autônomo, cuja citação depende do cumprimento da liminar de apreensão.

4. Não obstante, é ônus do autor adotar todas as medidas necessárias para impulsionar o processo, inclusive requerendo diligências adicionais para localização do bem e citação da parte requerida, ou requerer conversão em ação executiva, conforme previsão do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

5. A inércia da parte autora em indicar novos meios de localização do veículo ou requerer a conversão do feito em execução evidencia a ausência de interesse processual, configurando hipótese de extinção com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

6. Sentença mantida por fundamento diverso, sem fixação de honorários advocatícios recursais, devido à ausência de triangularização da relação processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"É ônus do autor na ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, adotar as medidas necessárias para localização do bem ou conversão do feito em ação executiva, sendo a inércia suficiente para a extinção do processo, sem resolução do mérito, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 238, 239, 485, incisos IV e VI; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

1. TJMT, Apelação nº 0004575-76.2012.8.11.0025, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 17/04/2019.

2. TJDFT, Apelação nº 07058424120208070003, Rel. Alfeu Machado, julgado em 03/02/2021.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000186420248110039, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/01/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025)

Assim, uma vez cientificada da certidão negativa do oficial de justiça, competia à parte autora dar o devido impulso processual, requerendo as providências que entendesse adequadas ao regular prosseguimento da ação, tais como novas diligências, citação por edital ou conversão da busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

Deste modo, inexistindo irregularidade na intimação realizada via DJEN, sendo desnecessária a intimação pessoal para a extinção fundada no art. 485, inciso IV, do CPC, e não tendo a parte autora adotado qualquer providência para viabilizar o prosseguimento da demanda, impõe-se a manutenção da sentença de extinção, apenas com adequação do fundamento jurídico da extinção, sem alteração do resultado prático do julgamento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, com correção do fundamento legal para o art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários advocatícios recursais, tendo em vista que a relação processual não se aperfeiçoou — o réu não foi citado e não possui advogado constituído nos autos —, circunstância que afasta o arbitramento da verba honorária, nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:
"inexistindo qualquer atuação do profissional, não há razão para o arbitramento da verba honorária"
(REsp nº 2.091.586/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05/03/2024).

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/06/2026